Tribunal: TJDFT
Processo: 0007377-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, que servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório.

2. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento, não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração desprovidos.